Tribunal: TJDFT
Processo: 0724184-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CONTAS PRESTADAS. REJEITADAS EM ASSEMBLEIA. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cabível o procedimento especial para exigir contas do Presidente de Cooperativa, responsável por gerência administrativa da sociedade, nos termos do artigo 49 da Lei número 5.764/1971.
2. Segundo inteligência do artigo 550 do Código de Processo Civil, o procedimento de exigir contas compete a quem alega ter o direito de exigi-las. Somente não se admite a prestação de contas se não há necessidade de aclaramento, isto é, quando já é possível saber, sem a prestação de contas, se há débito ou crédito. 2.1 Rejeitadas as contas em Assembleia, configurado está o interesse de agir na prestação de contas.
3. Recurso conhecido e não provido.